Tribunal: CARF
Processo: 10935.005839/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.005839/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.261 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2023
Recorrente
HERMITAG CONFECÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
CIÊNCIA
DA
DECISÃO RECORRIDA POR VIA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO.
ASSINATURA
DO
RECEBEDOR.
REPRESENTANTE
LEGAL.
DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF no 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.

Caracterizada a intempestividade do recurso voluntário, não há dele de se
conhecer.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.005839/2010-27
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005839/2010-27

Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG), consubstanciada no
Acórdão no 02-34.747 (fls. 477/485), o qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância:
De acordo com o descrito no Relatório Fiscal, trata-se crédito tributário no valor de R$
1.878.222,92 (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, duzentos e vinte e dois reais e
noventa e dois centavos) relativo a contribuições previdenciárias patronais, inclusive
SAT/RAT, incidentes sobre remuneração paga a segurados empregados.
O Relatório Fiscal informa, ainda, que a remuneração sobre a qual incidiu as
contribuições lançadas foi paga a segurados que, embora efetivamente empregados do
sujeito passivo, figuram formalmente registrados como empregados das empresas
Windsur Moda Masculina Ltda. e Windson Vestuário Ltda no intuito de reduzir o
alcance de incidência da contribuição previdenciária, eis que estas, por serem optantes
pelo SIMPLES, estavam dispensadas do recolhimento da contribuição patronal.
O Relatório Fiscal registra, também, que, em razão da alteração da legislação que trata
de multas aplicáveis às contribuições sob análise, foi feito comparativo dos valores
apurados segundo a legislação da época dos fatos geradores versos valores apurados
segundo a legislação atual. Ficou demonstrado que a penalidade mais benéfica ao
contribuinte corresponde aquela apurada segundo a legislação anterior à edição da Lei
11.941/2009.
O sujeito passivo impugnou o lançamento, alegando o que se segue resumido:
Nulidade do lançamento fiscal em razão de fugir à competência do Auditor Fiscal da
RFB manifestar-se sobre a validade do contrato de trabalho havido entre a empresa
empregadora e seus empregados.
Impossibilidade do enquadramento da empresa Hermitag Confecções Ltda como sujeito
passivo da obrigação tributária previdenciária sob análise, uma vez que este se confunde
com a figura do empregador definido na CLT (art. 2o) e que a Justiça do Trabalho, por
reiteradas vezes, têm reconhecido que os empregadores dos trabalhadores encarregados
da execução dos serviços de costura prestados à contratante Hermitag Confecções Ltda
são as empresas Windsur Moda Masculina Ltda e Windson Vestuário Ltda.
Inexistência de impedimento legal para que empregado de uma empresa seja sócio de
outra e vice-versa. Assim, o fato do sócio de uma empresa ter sido ou vir a ser
empregado de outra, ainda que do mesmo ramo econômico, não é motivo para que a
fiscalização da Receita Federal do Brasil vincule o empregado à empresa tomadora de
serviços.
No que toca aos endereços das empresas serem no mesmo local, registra que ali existem
barracões industriais que abrigam as empresas. Sendo que a empresa Windson
Vestuário Ltda., utiliza o pavilhão 01, a Windsor Moda Masculina Ltda, utiliza o
pavilhão 02 e, no setor de lojas, funcionava a Hermitag Confecções que, atualmente tem
sede na Rua Guianas no177, Assis Chateaubriand – PR.
Argumenta, ainda, que o fato de possuírem endereço no mesmo local não é irregular,
pois assemelham-se as empresas instaladas em prédios, em shopping center ou em
galerias, possuindo todas elas o mesmo endereço, sendo identificadas unicamente pelo
número da sala, loja, ou pavilhão.
Fl. 573
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005839/2010-27

Quanto ao fato de o contador, o encarregado de recursos humanos e a responsável pela
geração e encaminhamento do CAGE e GFIP serem os mesmos trabalhadores para as
três empresas, argumenta não haver obstáculo legal, se o contrato de trabalho não
contiver cláusula de não concorrência, a prestação do serviço a mais de uma empresa é
legal, bem como que o fato de a mesma pessoa física ter sido contratada como
administradora das três empresas não autoriza concluir tratarem-se de uma única
sociedade.
O mesmo argumento é utilizado para justificar o fato do trabalhador de uma empresa ser
encarregado pelos pagamentos das outras. A defesa alega que a circunstância não
autoriza considerar as empresas como uma única, pois atualmente é fácil e legal
encontrar empresas especializadas em administrar folhas de pagamento, contas a pagar e
outros serviços administrativos de outras empresas. Como exemplo, cita, opinião de
empresa de consultoria a respeito da gestão de “contas a pagar”. Afirma que o acesso às
senhas bancárias para pagamentos é hoje atividade terceirizável e muito utilizada pelas
empresas de porte médio a grande.
Idem para a utilização do mesmo programa de informática para o plano de contas e
elaboração da folha de pagamento utilizado pelas três empresas, que não autoriza a
conclusão de se tratar de uma única empresa.
Quanto a afirmativa de que a prestação de serviços pelas empresas Windson e Windsur
à empresa Hermitag não caracteriza terceirização de mão-de-obra, a defesa argumenta
que a aplicação da Súmula 331 do TST pela fiscalização da Receita Federal do Brasil na
apuração das contribuições sociais tem uso subsidiário e restrito aos atos normativos
específicos relativos à arrecadação fiscalização e lançamento das contribuições sociais
previstas na Lei 8.212/91, art. 11, parágrafo único, alíneas “a” a “d”. Excedeu-se a
fiscalização ao não observar a legislação específica, a qual deve ser observada para
fazer uso da sumula 331 do TST, de cunho exclusivamente trabalhista; celetista.
Relativamente ao argumento de dependência econômica e financeira entre as empresas
pelo fato de os preços cobrados pelos serviços prestados serem inferiores aos cobrados
de outros tomadores, a defesa justifica que os serviços eram diferenciados: - no caso dos
serviços prestados pela empresa Windsur à Hermitag, afirma que esta (Hermitag)
fornecia todo aviamento necessário, o que não ocorria com as demais empresas clientes.
Quanto aos serviços prestados pela Windson, alega que esta realizava apenas
acabamento de peças já costuradas, enquanto que nas confecções efetuadas para outras
indústrias, as contratadas arcavam com todo trabalho de confecções, não somente da
costura propriamente dita, mas também com todos os aviamentos, acabamento controles
de qualidade e embalagem.
No que tange a alegação de que se a Hermitag pagasse o valor de mercado às empresas
Windsur e Windson estas extrapolariam o limite de faturamento para continuarem
enquadradas no SIMPLES, alega que as empresas tem o direito e a obrigação de se
estruturarem de modo a minimizar os seus custos, inclusive em relação as suas
obrigações tributárias. Controlar o seu faturamento de modo a não se desenquadrarem
do SIMPLES, é um direito legitimo e constitucional das empresas.
Afirma que a Hermitag repassa às empresas Windsur e Windson apenas o valor líquido
das folhas de pagamento porque, de acordo com art. 31 da Lei 8.212/91, caberia à
empresa Hermitag efetuar a retenção prevista naquele dispositivo e, ainda, em razão da
necessidade de a empresa que se resguardar de eventuais atrasos nos recolhimentos.
Relativamente aos contratos de mútuos entre as empresas, alega tratar-se de operação
legal prevista no Código Civil Brasileiro.
Aponta cálculos para demonstrar que os valores pagos pela Hermitag às empresas
Windsur e Windson são suficientes para cobrir os custos das costuras executadas pelas
prestadoras de serviços.
Fl. 574
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005839/2010-27

Requer, por fim, a improcedência do lançamento fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(MG), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, cuja decisão foi assim
ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
FATO GERADOR DO TRIBUTO
Abstrai-se a validade jurídica dos atos para a definição legal do fato gerador.
SEGURADOS EMPREGADOS. EMPRESA INTERPOSTA. SIMULAÇÃO.
Mantém-se o crédito tributário quando comprovado que o sujeito passivo contratou
segurados empregados de forma simulada, através de empresas interpostas optantes pelo
SIMPLES, apenas para burlar o Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado dessa decisão em 05/04/2013, por via postal (A.R. de fl. 488), a
Contribuinte apresentou, em 16/12/2013, por meio de procurador legalmente habilitado, o
Recurso Voluntário de fls. 492/532, no qual alega o seguinte:
1. Preliminarmente, que não ocorreu a ciência da decisão de primeira instância,
uma vez que o A.R. expedido pelos Correios foi entregue à pessoa estranha a
seus quadros. Que essa pessoa não tem qualquer relação de trabalho ou
parentesco, sendo desconhecida de todos na empresa.
2. Que somente tomou conhecimento da decisão quando fez o pedido de certidão
negativa de débito, via Internet, em 18/11/2013, e constava pendências fiscais.
3. Considerando que não foi regularmente notificada, o prazo para recurso
iniciou-se em 18/11/2013, estando tempestivo o presente recurso apresentado.
4. No mérito, repisa os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Trata-se de recurso voluntário contra decisão de primeira instância que julgou
improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Cabe, inicialmente, a análise da tempestividade do recurso interposto.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005839/2010-27

O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A ciência da decisão de primeira instância deu-se em 05/04/2013, por via postal
(A.R. de fl. 488). Assim, ao apresentar o recurso voluntário (fls. 492/532) somente no dia
16/12/2013, estava exaurido o prazo legal de trinta dias, sendo o recurso intempestivo.
Não se justifica o argumento da Recorrente de que o recebedor da
correspondência não é empregado da empresa, sendo dela desconhecido.
Nesse sentido é a Súmula CARF no 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso, em razão de sua
intempestividade.
Fl. 576
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.261 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.005839/2010-27

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 577
DF CARF MF
Original